Tribunal: TJMT
Processo: 1014508-39.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014508-39.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILKER MARTINS BISPO - CPF: 043.359.141-21 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo Interno nº:
1014508-39.2023.8.11.0003
.

Agravante(s):
WILKER MARTINS BISPO
.

Agravado(s):
F
UNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
22 A 25 DE JULHO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS -
CESSÃO ANTERIOR À NEGATIVAÇÃO
– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL -
RECURSO PROTELATÓRIO -
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC
- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 208562680, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento,
mantendo
a sentença de improcedência do pleito inicial
.

Em argumento recursal, o agravante
alega que a decisão agravada merece reforma, uma vez que o demandado se utilizou de provas unilaterais produzidas pelo próprio sistema interno, as quais não comprovam o vínculo jurídico entre as partes, bem como não utilizou os serviços do reclamado.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum
.

O agravado apresentou contrarrazões no id. 219619664, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada (id. 208562680), razão pela qual mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque,
em sede de contestação (ids. 202904728/202904731/202904732/202904736/202904743),
o agravado anexou aos autos certidão de cessão de crédito, notificação, cópia do documento pessoal do autor (RG), e cadastro de cartão pernambucanas Elo+, os quais demonstram a contratação dos serviços por biometria facial, bem como não foram impugnados de forma específica pelo agravante/autor
.

Ademais, a Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona
: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
.” (Aprovada em 05/06/2023).
(grifei)

Ainda, não merece acolhimento a alegação do autor de que a cessão de crédito é posterior à negativação,
uma vez que a cessão de crédito se deu em 27/12/2019 (id. 202904736), enquanto que o débito ora discutido foi disponibilizado em 15/03/2021 (id. 202904738)
, ou seja, posterior à data da referida cessão.

Assim, o agravado agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome do agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
,
não havendo que se falar, portanto,
em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 208562680, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024